Tribunal: STF
Processo: AI 83671
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. OMISSAO DO DESPACHO AGRAVADO. PREQUESTIONAMENTO.
- IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE SER OMISSO O DESPACHO AGRAVADO QUANTO
A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 15 DA CF., EIS QUE O
TEMA NÃO FOI PREQUESTIONADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, ALÉM DE SER
INADEQUADO AO PROPOSITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.